Tribunal: TJSP
Processo: 0000827-30.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo em Execução – Regime semiaberto – Defesa que busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a progressão para o regime intermediário – Decisão que deve ser mantida – Sentenciado que estava usufruindo de regime semiaberto em 2020 quando incorreu na prática de falta grave (abandono), sendo que mais recentemente, em 2022, praticou nova falta grave (celular), demonstrando que

Ementa:
Agravo em Execução – Regime semiaberto – Defesa que busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a progressão para o regime intermediário – Decisão que deve ser mantida – Sentenciado que estava usufruindo de regime semiaberto em 2020 quando incorreu na prática de falta grave (abandono), sendo que mais recentemente, em 2022, praticou nova falta grave (celular), demonstrando que nova progressão de regime seria precoce – Agravo desprovido.